Tribunal: STF
Processo: ARE 682809
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO RECURSAL. RECURSO INEXISTENTE.



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.